Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar, considerando terem sido os crimes praticados em desfavor da vítima por seu ex-companheiro, é competente o juízo especializado.
2. De acordo com o artigo 158-A do Código de Processo Penal “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”
2.1. No caso, como os “prints” de conversas foram apresentados pela própria ofendida na delegacia, não há falar, propriamente, numa cadeia de custódia formal com relação a esses arquivos de mídia apresentados espontaneamente por ela. Demais disso, a declaração de eventual nulidade demandaria a demonstração concreta de que a quebra gerou prejuízo, que houve adulteração ou manipulação da prova, o que não restou evidenciado na espécie.
3. O conjunto probatório, sobretudo, a prova oral e documental colacionada ao feito dão conta de que o réu, de forma dolosa, ameaçou sua ex-companheira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto/grave, o que causou temor a ela.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4.1. Considerando as condições econômicas do ofensor e da extensão do dano para a ofendida, mantém-se o valor estipulado na sentença.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.